Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702195-79.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO CESAR EUSTORGIO MACHADO, RONNEY EUSTORGIO MACHADO, ALINE ROBERTA JANUARIO MACHADO, ROBERLANE SABOIA DE PAULA, SANDRO DE MOURA ALEXANDRE APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA 108 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora